Tribunal: TJMT
Processo: 1012616-66.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012616-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROMILDA PEREIRA GARCIA - CPF: 513.989.231-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1012616-66.2021.8.11.0003

APELANTE: ROMILDA PEREIRA GARCIA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se
distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos do que
dezesseis (16) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
ROMILDA PEREIRA GARCIA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que no caso não restaram configurados os requisitos necessários para sua condenação em litigância de má-fé, visto que, além de ter apenas se utilizado dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, tentou de todas as formas resolver as dúvidas quanto à contratação de forma administrativa e esta não foi possível.

No mais, aduz que o requerido teve vários meios de apresentar os documentos solicitados e não o fez, sob o argumento de violação ao sigilo bancário; que não atuou de forma culposa ou dolosa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a exclusão da sua condenação em litigância de má-fé e às verbas de sucumbência. Alternativamente a redução da multa.

Contrarrazões no ID 147857168, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS, recebendo o benefício no valor de um salário-mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, o apelante desconhece o Contrato Bancário nº 615340827, supostamente firmado com o banco apelado em 03/2020, no valor de R$ 1.365,37, parcelado em 72 prestações de R$ 31,00, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual se encontra excluído com sete parcelas descontadas.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
147857150
sustentando a legitimidade do contrato, visto que de devidamente contratado pela autora, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Luiz Antônio Sari
.

Inconformado, recorreu a autora, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

De início de destacar que restou incontroverso nos autos tanto a contratação do empréstimo de consignado em discussão, consoante
“Proposta de Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”
no ID nº 147857151, quanto a liberação do crédito de R$1.386,14 a favor da autora, visto que sequer houve recurso desta quanto a tais fatos.

Com efeito, insurge-se a autora/apelante somente quanto à sua condenação em litigância de má-fé, por entender que no caso não restou configurado os requisitos autorizadores para tanto.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para constatar que restou configurada a má-fé processual, porquanto afirmou o autor/apelante em sua petição que
“
[...]. Inconformada
com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário de nº. 5429540176, dirigiu -se ao INSS, sendo que lhe foi emitido um extrato constando todos os descontos [...]”
, sendo que
“[...] foi surpreendida com dita informação, tendo em vista desconhecer completamente da suposta contratação [...]”
(sic. ID nº 147855233 - Pág. 2),

Contudo, após a juntada da
“Proposta de Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”
(ID nº 147857151),
pelo recorrido, restou inconteste a contratação entre as partes, bem como a
liberação do crédito de R$1.386,14 a favor da autora.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...].

Depreende-se dos autos que a autora omitiu o fato de que mantinha relação contratual com a instituição financeira com a finalidade específica de interferir no resultado da lide, tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que desconhecia a origem do débito, adotando postura que não se coaduna com a boa-fé processual.

Desta forma, restando evidenciado nos fólios que o autor tinha conhecimento da contratação e que omitiu tal informação para alterar a verdade dos fatos, não há dúvidas de que sua ação se amolda ao artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil [...]. ”
(Sic. 147857158 - Pág. 17)

Como se vê, a conduta da parte apelante amolda-se perfeitamente às previstas no artigo art.80, incisos II e III, do CPC/15, pelo que correta a sentença no tocante à condenação em litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
”
(TJMT – RAC Nº 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos do que
dezesseis (16) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Assim, em razão da conduta temerária dos patronos/apelantes - Drs.
ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB MS17429-A
e
JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - OAB MS17288-A
,
determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Por fim, também não merece reforma a sentença no tocante ao percentual fixado a título de litigância de má-fé, qual seja, 5% sobre o valor da causa (R$10.488,84), uma vez de acordo com a peculiaridades do caso, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022